Tribunal: STF
Processo: ADI 5254
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petições 115728/2021 e 38654/2021: o Ministério Público de Contas do Estado de Roraima requer o ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    2. No caso, tenho pela falta de interesse do peticionante na intervenção. Não se olvida de que as ações de controle concentrado produzem efeitos irradiantes e, em tese, poderiam impactar a atuação institucional do requerente. 



    3. Nada obstante, em concreto, vê-se que a autonomia administrativa e orçamentária do MP de Contas do Estado de Roraima já está judicializada na ADI 4.725 e na ADI 5.563, nas quais, inclusive, foi autorizada a intervenção do interessado. A primeira delas, que julga o tema diretamente, já teve decisão cautelar e, na segunda, que enfrenta a matéria como questão prejudicial, já ocorreu até o julgamento de mérito. Desse modo, o MP de Contas de RR ficará submetido à coisa julgada daquelas demandas, não sendo útil nem necessária, do ponto de vista institucional, sua atuação neste feito.



    4. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima para ingressar no feito na qualidade de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente